Tribunal: TJPA
Processo: 0823658-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823658-91.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO BATISTA REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACIENTE ACOMETIDO DE COVID-19. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO NA UTI. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE AO BENEFICIÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI Nº 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde da UNIMED, uma vez que não se trata de entidade de autogestão (Súmula 609 do STJ).

2.

Constatada a falha na prestação do serviço pela demora na internação em UTI, mesmo havendo determinação médica urgente e contrato ativo de plano de saúde. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto o beneficiário se encontrava em situação de emergência (covid-19 e necessidade de internação em UTI), sendo certo que a demora na internação em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas, e até mesmo o resultado morte.

3.

A existência da pandemia de COVID-19 é fato notório, e a UNIMED deveria ter previsto os impactos e garantido atendimento mínimo aos seus usuários, independentemente das dificuldades causadas pela pandemia.

4.

Não restou demonstrada a observância da boa-fé objetiva por parte da Apelante, que não comprovou de forma adequada as medidas adotadas para garantir atendimento aos seus usuários durante o cenário epidemiológico.

5.

O Coronavírus não exime a seguradora de suas obrigações contratuais, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a seguradora deve arcar com suas responsabilidades, mesmo em situações de pandemia.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0823658-91.2021.814.0301), em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que é requerente
JOÃO BATISTA REIS
, contra
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O Juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“...Por todo o exposto, apesar de reconhecer a situação de pandemia, entendo que não há no caso a excludente de responsabilidade suscitada pela requerida, vez que não comprovou que adotou as medidas necessárias para garantir aos seus usuários atendimento médico adequado, restando caracterizada a falta na prestação do serviço.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONFIRMAR a obrigação de fazer requerida na inicial com relação a internação em leito de UTI para tratamento de COVID-19.

Reputo integralmente cumprida a obrigação conforme evidenciado no ID. 25543552 - Pág. 1.”

A Demandada opôs declaratórios que foram rejeitados pelo juízo monocrático.

A UNIMED BELÉM interpôs o presente Apelo, apontando a inexistência de falhas na prestação do serviço, e que em momento algum agiu com descaso com o apelado, o qual desde que precisou de atendimento recebeu todos os cuidados médicos necessários para o restabelecimento de sua saúde, tais como: realização de exames; fornecimento de medicamentos; acompanhamento assistencial com médicos e enfermeiros; e , enquanto não fora internado, recebeu inúmeros cuidados para garantir a melhora de seu quadro clínico.

Todavia, defende que o presente caso é diferente de qualquer outros, pois envolve doença nova que assolou a humanidade e não possui, até hoje, protocolo médico específico para combate e controle da COVID 19. Afirma que adotou inúmeras medidas para garantir ainda mais a recuperação de seus pacientes contaminados por este vírus, sendo fato público e notório as medidas adotas pela Operadora. Consequentemente, se houvesse leito disponível no dia em que foi solicitada internação, o que não era o caso, certamente que a Operadora do Plano de Saúde não poderia se escusar de proceder a internação do apelado, pois sua obrigação é de custear o tratamento médico e não garantir sua total disponibilidade, na medida em que não assumiu o risco de prever todos os acontecimentos que poderiam ocorrer durante a prestação dos serviços. Assim defende a excludente de responsabilidade civil decorrente da ausência de leitos em época da pandemia.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 15.07.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora diagnosticada com COVID-19 teve uma piora em seu estado de saúde, havendo expressa indicação médica para a internação em leito de UTI para tratamento no dia 08.04.2021 somente foi levada a efeito em 14.04.2021, após a intimação da Seguradora para cumprimento da tutela de urgência deferida em sede de plantão judiciário.

Pois bem.

A Defesa da Apelante se embasa na situação caótica vivida em razão da pandemia da COVID-19 que levou ao esgotamento dos leitos e saturação da rede de assistência, afirmando que adotou todas as medidas necessárias para garantir o atendimento aos seus usuários.

Todavia, nos termos da Súmula 609 do STJ
[1]
, é indiscutível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, considerando que a UNIMED não é uma entidade de autogestão, a única exceção para afastar as normas consumeristas, portanto, não se aplica à hipótese dos autos.

Assim, a demanda envolve contrato de plano de saúde, havendo, portanto, relação consumerista entre as partes.

Importa ressaltar que restou incontroverso que a parte autora possui contrato de plano de saúde ativo junto a requerida, de modo que a ré estava obrigada a prestar o serviço de saúde nos moldes contratados pelo Apelado, que ao estar acometido de Covid19, com determinação médica de internação na UTI, procedimento que somente foi atendido após ordem judicial;

Conforme bem ressaltou o Juízo “a quo” por ocasião da sentença, é fato notório, e, que, portanto, independe de prova nos termos do art. 374, I do CPC a existência da pandemia de COVID-19, em relação a qual a cidade de Belém não se encontrava excluída.

A Apelante não estava alheia a esta realidade e diante da sua abrangência de atuação tinha perfeitas condições de prever os impactos da doença em seus usuários, tendo por obrigação garantir medidas de atendimento mínimo àqueles que contrataram o serviço de saúde da requerida. Comungo com entendimento esposado na sentença que não se está exigindo que a Recorrente atendesse integralmente as acomodações previstas no contrato de plano de saúde, mas que no mínimo fornecesse ao usuário do serviço uma condição humana para tratamento de saúde, com acesso aos recursos necessários.

A Seguradora tinha conhecimento da gravidade da situação epidemiológica, sem, contudo, colacionar aos autos de forma discriminada o número de leitos anteriores e posteriores ao início da segunda onda, de modo a permitir uma clara comparação pelo juízo do quanto de aumento houve na sua rede, limitando-se a afirmar na peça contestatória, o esgotamento da sua rede de atendimento sem fazer de prova dessas alegações. Há apenas e tão somente apresentação de contratos/convênios com outros hospitais da cidade para destinação dos leitos já existentes, sem indicar algum preparo adequado, uma vez que era de conhecimento público que os leitos existentes não seriam suficientes, como ocorreu na primeira onda de contaminação.

Ainda analisando as provas carreadas aos autos não restou devidamente demonstrado a observância da boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que as medidas listadas (e não comprovadas) não foram suficientes para atender seus usuários.

Entendo que a alegação da ocorrência de cenário da Pandemia do Covid-19 por si só, sem comprovação de nenhuma medida eficaz para atender os usuários, não pode servir de escusa para prestar a cobertura contratada, sendo pacífica em nossa jurisprudência pátria
[2]
a obrigação da seguradora arcar com suas obrigações ainda que em pandemia causada pelo Coronavírus. Inaceitável omissão da Recorrente em relação ao seu dever de ter adotado as medidas necessárias à garantia de atendimento médico dos seus usuários e depois simplesmente alegar que não os atendeu em razão do esgotamento de leitos, posto que o direito consagra como fundamento da boa-fé.

Apesar de reconhecer a situação de pandemia, entendo que não há no caso a excludente de responsabilidade suscitada pela Unimed, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
mantendo a decisão guerreada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula n.

608, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

[2]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Negativa abusiva de internação de caráter emergencial. Autora acometida por COVID-19. Necessidade de internação emergencial em UTI. Caracterizada a situação de urgência, indevida a recusa de cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da adesão ao contrato - artigo 12, inciso V, alínea c, e artigo 35-C da Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula nº 103 deste E. Tribunal. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10143491620218260564 SP 1014349-16.2021.8.26.0564, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 11/01/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2022)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI Nº 9.656/98.
SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO ( CPC, ART. 944). APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. O artigo 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 3.
A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de emergência (covid-19 e necessidade de internação em UTI), sendo certo que a demora na internação em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas, e até mesmo o resultado morte. 4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual do convênio em custear o tratamento médico necessário ao beneficiário, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ.
5. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde calcada na alegação de carência no momento da necessidade da internação em UTI, quando a participante se encontrava em quadro clínico debilitado e estado psicológico sensível, caracterizou a ilicitude na conduta do prestador de serviços, e ocorreu de tal forma que superou o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais. 6. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba compensatória a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades de reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07075478620218070020 DF 0707547-86.2021.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Belém, 06/08/2024